Tribunal: STF
Processo: RE 89882
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO ILEGAL DE SEUS VENCIMENTOS.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARA RESTABELECER O DIREITO
VIOLADO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO, EIS QUE O PRESIDENTE DA
CÂMARA GOZA, NO PERTINENTE AOS PRAZOS, DA PRERROGATIVA DO ART.
188 DO C.P.C.
III. CONTRARIEDADE AO ART. 153, PARAGRAFO 21, DA CONSTITUIÇÃO,
NÃO RECONHECIDA, SEM EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES, FACE AO DISPOSTO NO
ART. 308, IV, 'D', DO R.I., COM A REDAÇÃO DA EMENDA 3/75.
IV. EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO.